Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0729663-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leonardo de Carvalho e Silva, em favor de Paulo Ricardo Moraes Milhomem, contra ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0729931-03.2021.8.07.0001, consubstanciado em submissão do paciente a julgamento pelo Júri com base em denúncia inepta, que lhe imputa a prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pede o deferimento da liminar para suspender a Sessão Plenária designada para o dia 25/07/2023 e para determinar ao Ministério Público o oferecimento de nova denúncia. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 49279209). Despacho de ID 49293999 solicitando as informações, com posterior envio dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Sobreveio petição da Defesa, por meio da qual manifesta desistência do habeas corpus, diante da perda superveniente do interesse de agir (ID 49355503). É o relatório. A Defesa constituída manifestou o interesse de desistir do writ, em razão da perda superveniente do interesse de agir, conforme petição de ID 49355503. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador